Tribunal: TJDFT
Processo: 0005876-68.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SUMULAS 294, 296 E 472 DO STJ. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1.Não é abusiva a cobrança de comissão de permanência, ajustada livremente, desde que não cumulada com encargos remuneratórios, moratórios e multa contratual.
2.Nos termos das Súmulas 294, 296 e 472 do STJ, a comissão de permanência é inacumulável com os demais encargos da mora
3.Na espécie, não há que se falar em abusividade da cobrança da referida comissão de permanência, uma vez que se encontra estabelecida expressamente em contrato, bem como preencheu os requisitos determinados de não cumulatividade com os demais encargos, conforme planilha e contrato anexado aos autos.
4. Recurso conhecido e improvido.